Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-47.2016.8.11.0019
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001575-47.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARAL PEDRO DA SILVA - CPF: 353.650.721-20 (APELANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), R. G. R. D. N. R. P. S. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA CRIANÇA DE 5 ANOS DE IDADE – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.

A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
AMARAL PEDRO DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Penal
nº
0001575-47.2016.8.11.0019, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial aberto, como incurso nas sanções do artigo 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante busca a absolvição ao argumento de que não há provas da autoria delitiva suficientes para sustentar a sua condenação.

Nas contrarrazões o Ministério Público postula pelo desprovimento do recurso (id.
1083992
)

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 106034990).

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

É o relatório.

À douta revisão.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia contra a vítima
R.G.R.N
, menino de 05 (cinco) anos de idade à época, ao argumento de que as acusações que pesam contra ele são oriundas de relatos inverídicos da criança.

No entanto, verifica-se que
o recurso não merece provimento
, uma vez que a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente evidenciados durante a instrução processual.

Isso porque, ressai dos autos que
nos dias 22 e 23 do mês de julho do ano de 2016, em horário não especificado, nas dependências do Armazém da sociedade empresária VMX, localizado na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT,
AMARAL PEDRO DA SILVA
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima
Ronivaldo Gabriel Rodrigues do Nascimento
, à época com 05 (cinco) anos de idade.

Apurou-se que no dia 22/07/2016, em horário não especificado, o apelante, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, colocou a mão da criança sobre o seu pênis, fazendo com que este acariciasse o seu órgão genital por cima da roupa.

Consta também que, no mesmo local, no dia 23/07/2016, em horário não especificado, para novamente satisfazer a sua lascívia, o apelante retirou suas vestes e fez com que a vítima segurasse com as mãos o seu pênis.

Exsurge dos autos que a materialidade e a autoria estão comprovadas especialmente
por meio dos Boletim de Ocorrência nº
2016.229930
, da Certidão de Nascimento, do Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar de Porto dos
Gaúcho
(id. 1011083967- págs. 5, 11 e 12), além da prova oral produzida.

Nesse contexto, importa consignar que, embora o Laudo de exame de lesões corporais (id. 1011083967- pág. 16) não tenha apontado a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tal conclusão, por si só, não afasta a materialidade dos delitos contra a dignidade sexual.

Isso porque, no que se refere à materialidade do crime, em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência.

Isso porque, para a configuração do crime de estupro de vulnerável inexiste a necessidade de contato físico com a vítima, bastando a mera contemplação lasciva, conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 70.976/MS, veiculado no Informativo nº 587, do período 1º a 16 de agosto de 2016,
quanto mais no caso em comento, em que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima.

Na hipótese, os atos violadores da dignidade sexual da vítima, consistentes em práticas libidinosas diversas da conjunção carnal, quais sejam, colocar as mãos da criança no pênis do réu, fora comprovado por meio das demais provas amealhadas nos autos, em especial, pelas palavras da vítima e prova testemunhal colhida.

Destaca-se que as palavras da vítima
Ronivaldo Gabriel Rodrigues do Nascimento
confirmam sua veracidade, haja vista que elas são espontâneas, naturais, e foram prestadas de forma idêntica tanto na fase policial quanto na fase judicial, e por isso importa a transcrição do depoimento prestado na fase judicial. Confiram-se:

“(...) que conhece o acusado Amaral; que sua mãe trabalhava no restaurante; então, a vítima ficava na casa do Amaral; que a mãe da vítima a deixava com o Amaral, que tinha um restaurante lá na VMX; que não se lembra quantas vezes ficou na casa do Amaral; que não acha o Amaral um cara legal; disse “ele não é legal,
eu não gosto dele porque ele fez uma coisa comigo”; segundo narrado pela vítima “eu só fazia cosquinha no umbigo dele e ele ponhava minha mão no bilau dele”;
a vítima não sabe porque o réu fazia isso; que “
um dia ele tirou o bilau e ficou ponhando minha mão assim, daí eu tirei e ele ficou ponhando de novo”;
que “ ele mandou eu entregar marmita com ele e eu falei não, falei leva eu na minha mãe ”;
que o réu disse “não conta pra sua mãe não, que você passou a mão no bilau do tio, daí eu fui lá e contei pra ela, eu conto mesmo, se ele mandar eu não contar eu conto mesmo”;
a vítima disse que não estava com medo, bem como não foi ameaçada; que na casa “eu ficava com ele e com a irmã da minha mãe lá, que é da igreja, ela chama de irmã” [fazendo referência à informante Janice]; no momento dos abusos “a irmã tava com minha mãe lá”; que o restaurante em que sua mãe trabalhava era perto de onde a vítima ficava com o réu; que “o restaurante era quase um pouco pertinho, tem uma estrada assim, depois ia, vira assim, lá tem um restaurante onde ela trabalha, onde o povo almoçava”; a vítima narrou que “ele também tirou o bilau pra mim, ele ficava ponhando minha mão no bilau dele”; que o réu não tentou tirar as roupas da vítima; que a vítima tirava a mão, mas o réu colocava de novo; “
ele que ponhou, eu tirei e ele ponhou de novo, eu não falei nada, eu fiquei com medo dele, fica fazendo esse negócio comigo”;
que “tinha outros moleques, Valdinei, não sei o nome dos outros, eles não viram o tio fazendo isso”; que “a casa era pequena, que não tem sala lá, não, só tem uma porta assim que a gente abre, daí eles ficam lá fora trabalhando”; que a casa em que a vítima ficava com o réu “tinha uma porta assim, uma cama do lado da porta, uma embaixo e outra em cima”; que a vítima ficava com o réu “até na hora que minha mãe acabava o trabalho, dai ela acabava e me buscava, ai a gente ia embora”; quando soube do ocorrido, a mãe da vítima contou para a polícia (mídia digital) (destacamos) (...)”(sic) (id. 101083970).

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima em crimes dessa natureza possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.

Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe
04/02/2021
) (destacamos).

Portanto, os elementos de prova constantes nos autos demonstram a materialidade do crime de estupro de vulnerável e elucidam a respectiva autoria, que recai de forma segura sobre o apelante, notadamente diante do relato da criança, que não obstante a tenra idade, fora capaz de relatar os fatos de forma clara, porquanto em todas as ocasiões narrou os eventos com coerência.

Logicamente, considerando o valor probatório outorgado à palavra da vítima em processos criminais, especialmente quando relacionados à dignidade sexual de vulnerável, a análise dos critérios de confiabilidade e validade do relato emitido pela criança ou adolescente a respeito da suposta situação abusiva vivenciada mostra-se fundamental.

Nesse aspecto, agiu com acerto e acuidade o douto magistrado da primeira instância ao considerar segura as palavras da criança, que não alterou o que vivenciou, descrevendo os fatos em termos coerentes com a idade que possuem, conforme
corroborado pelo depoimento das testemunhas e informantes, notadamente da genitora da vítima,
Maira
Rodrigues
, ouvida na condição de informante, narrou:

“(...) que trabalhava no armazém de propriedade do réu; que a vítima ficava com o réu e a esposa deste no restaurante; a informante começou a trabalhar na quinta feira, sendo que na sexta-feira o réu já teria abusado a vítima; que a vítima contou o ocorrido para a informante somente no sábado; a vítima disse “mãe, eu vou te contar uma coisa, mas a Sra . não vai ficar brava com o Amaral?”; a vítima disse que o réu a mandou alisar seu “bilau”; a vítima disse que, na sexta-feira, o réu mandou alisar por cima da calça e, na segunda vez, o réu tirou o seu pênis para fora da calça e levava a mão da vítima para alisá-lo; que a vítima tirava a mão e o réu levava de novo, para que esta alisasse fora da calça; que a informante ficou com raiva; ao chegar em casa, a informante pediu para seu filho contar o ocorrido ao pai; segundo narrado, o réu pediu para que a vítima entregasse marmitas consigo, mas a vítima se negou; que a vítima não é de mentir ou de inventar histórias; que o esposo da informante é o pai da vítima; a informante nunca teve desavenças com o réu ou sua família, pois esses a tratavam bem; que na sexta-feira, a vítima acariciou o órgão genital do réu por cima da calça, e no sábado, o réu tirou o “bilau” para fora e pediu para que a vítima o alisasse; o réu disse à vítima que não deveria contar o ocorrido para a informante; na casa ficavam o réu, sua esposa e umas 2 (duas) funcionárias; que a vítima ficava sozinha com o réu quando a esposa deste subia para ajudar a informante a servir a refeição, pois as cozinheiras ficavam na cozinha e eles (réu e vítima) descansavam no quarto; o restaurante do réu tem a cozinha de um lado e os quartos do outro lado, os quais compõem apenas um imóvel; a vítima relatou à informante que fatos ocorreram no quarto, quando ia descansar na companhia do réu; no quarto, somente estavam a vítima e o réu; na época, a informante trabalhava com o réu e sua esposa; a informante confiava no réu e sempre ia à casa deste;
a informante perguntou várias vezes se os fatos eram verdadeiros e a vítima sempre respondia “mãe, eu não tô mentindo”; depois dos fatos, a informante não conversou mais com o réu; a informante não foi procurada pelo réu ou por sua esposa
; a vítima nunca mencionou qualquer tipo de ameaça (...)”(sic) (id. 101083970).

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o apelante
AMARAL PEDRO DA SILVA
apesar de ter negado que praticou os crimes contra ele imputados, admitiu que a vítima costumava deitar com ele depois do almoço, no período em que a mãe estava trabalhando. Confira-se:

“(...) na época dos fatos, era proprietário de uma cantina na empresa VMX e saía para entregar marmitas; que a genitora da vítima já tinha trabalhado com o réu; que Maira estava trabalhando na escola e como não tinha com quem deixar a criança dela e,
como já eram conhecidos, deixava a vítima na casa do réu; que a cantina ficava do lado casa, sendo tudo emendado; quando chegava da entrega das marmitas, o réu almoçava e depois deitava para descansar; que a vítima era acostumada a deitar junto com o réu e dormia; que, no dia dos fatos, a vítima estava brincando e colocou a mão por cima da braguilha do réu;
que o réu disse à vítima que “isso não pode”; que o réu nem poderia cometer o ato, pois os seus filhos estavam na casa, assim como funcionários e sua esposa; que o réu deitava para descansar e a vítima deitava no cantinho, sendo o local todo aberto; que o réu nunca ficou sozinho com a vítima; que os funcionários não ficavam na casa, porém, da cozinha dava pra ver tudo no quarto em que o réu estava deitado, tendo em vista que o local era aberto;
que o quarto não tinha porta; o réu trabalhava com a marmitaria e tinha 6 (seis) funcionários; que o réu nega ter colocado para fora o seu órgão genital e mandado que a vítima o segurasse
; que o réu chegava das entregas por volta das 13h40min/14h00min; que a mãe pegava a criança no período da tarde; que, na parte da tarde, o réu começava as entregas por volta das 17h30min/18h00min; que fornecia almoço e jantar; que a vítima ficava assistindo televisão; que o réu não mais mantém contato com a genitora da vítima, pois se mudou da cidade (...)” (id. ) (...)”(sic) (id. 101083970) (destacamos).

Ainda, corrobora com as informações prestadas pela vítima e sua mãe, o depoimento da testemunha
Bruna Elis Palombo de Oliveira
,
policial civil que realizou o atendimento da vítima
, que em seu depoimento afirmou ter participado da maior parte das diligências envolvendo o caso até ser removida para Cuiabá/ MT; narrou que:

“(...) a vítima, na companhia da mãe, compareceu à Delegacia local para registrar o Boletim de Ocorrência; que a vítima foi oitivada na fase investigativa por meio audiovisual; que a mãe e a vítima estavam calmos; que foram denunciados apenas atos libidinosos; a vítima relatou que, quando ficou sozinha com o réu, este fez com que ela o tocasse; ao ser ouvido na Delegacia, o réu afirmou que a vítima chegou a lhe tocar, mas que não teria sido da forma denunciada; o réu afirmou que teria deitado e acabou encostando a mão na barriga da vítima e esta já associou como “não podendo, não podendo”; porém, a vítima afirmou, com todas as letras, que o réu tentou uma vez e tentou uma segunda vez, bem como sempre a chamava para entregar as marmitas, mas a vítima sempre recusava; que a vítima não tem vínculo de parentesco com o réu; que a vítima acompanhava a mãe e ficava lá no estabelecimento, o qual era um armazém da empresa VMX; que a vítima afirmou os fatos ocorreram duas vezes, sendo que numa a vítima teve de apalpar o órgão genital do réu por cima da roupa, o réu estava de cueca, e na outra sem; que fizeram o corpo de delito, mas nada foi constatado, ficando apenas nesses dois episódios; que o réu disse a vítima “não conte para sua mãe” e, diante disso, o ofendido procurou sua genitora e denunciou o ocorrido; que todas as pessoas ouvidas relataram não terem presenciado o ocorrido; que os abusos teriam ocorrido na marmitaria, possivelmente, entre os horários de uma refeição a outra; que os fatos ocorreram em um quarto de descanso, que fica um pouco apartado da marmitaria; que a vítima acompanhava a mãe, pois esta não tinha com quem deixá-la; que a genitora do ofendido trabalhava na marmitaria (mídia digital) (sic) (id. 101083968).

Desse modo, não é apenas as palavras da vítima que indicam a existência dos crimes, mas todos os elementos de prova colhidos durante a instrução, de forma que a autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tornando-se evidente a existência de elementos suficientes a darem suporte a um juízo afirmativo de condenação, tal como prolatado na origem.

Assim, não são apenas as palavras da vítima que indicam a existência dos crimes, mas todos os elementos de prova colhidos durante a instrução, de forma que a autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tornando-se evidente a existência de elementos suficientes a darem suporte a um juízo afirmativo de condenação, tal como prolatado na origem.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe por esta Corte de Justiça, sob pena de descumprimento do preceito constitucional estabelecido no artigo 227, da Carta Constitucional, que
não apenas coloca crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direitos, mas também, textualmente, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar-lhe, com a mais absoluta prioridade, os mais elementares direitos à pessoa humana, dentre os quais se encontram os direitos ao respeito e à dignidade, sendo dever de todos coloca-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ainda, o §4º do dispositivo constitucional supramencionado aduz expressamente que:
“a lei punirá
severamente
o
abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.”(destaquei).

Desse modo, resulta cristalina a consumação delitiva,
em sendo aplicável ao caso a regra prevista no parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de dois crimes de estupro de vulnerável, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas no mesmo patamar.

Na espécie, não se afigurando desproporcional o apenamento previsto na norma em comento,
na medida em que tais comportamentos, conquanto possam transparecer um pouco menos invasivos do que a cópula anal, conjunção carnal ou felação, afiguram-se tão aviltante quanto, reclamando igual severidade penal, haja vista que é capaz de causar todas as repercussões de cunho psicológico-emocional à criança
, não obstante a sua tenra idade (5 anos), notadamente porque já foi capaz de relatar aos pais, aos conselheiros tutelares, ao delegado e ao juiz as práticas sexuais abusivas que sofreu.

Por todo o exposto,
com o parecer NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022